Tribunal: TJMT
Processo: 1004398-16.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO no: 1004398-16.2025.8.11.0001.
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: RAFAEL ALEXSANDRO DA SILVA VILLAS BOAS
RECORRIDA: ENERGISA S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 a 26/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – ENERGIA ELÉTRICA - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ORIGEM COMPROVADA - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ RECONHECIDA- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de pretensão indenizatória na qual a parte Reclamante, ora Recorrente, nega a existência de relação jurídica com a empresa que fornece energia elétrica, bem como que desconhece o débito questionado, no valor de R$ 47,00, lançado no cadastro negativo.
2. Sentença de improcedência da ação, contra a qual se insurge a parte Recorrente ao argumento de que as provas anexadas são de cunho unilateral.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...)No caso em tela, infere-se que a parte Promovida comprovou nos autos fato extintivo do direito da parte Autora, vez que os documentos trazidos na peça de resistência, devem ser reconhecidos, tendo em vista que demonstra claramente que houve realização de negócio jurídico entre as partes, anuído pela parte reclamante.Outrossim, em que pese a parte demandante tenha afirmado que “desconhece o débito, nunca teve qualquer relação jurídica com a promovida”, verifica-se que a existência de biometria facial com documento pessoal, cuja documentação sequer foi impugnada pela parte Autora, restando demonstrada a existência e validade do vínculo jurídico entre as partes.Com efeito, não restou comprovada qualquer irregularidade capaz de macular a higidez da contratação entabulada entre as partes, encargo que cabia à parte autora.Por conseguinte, cabível à espécie a cobrança realizada pela parte reclamada, porquanto se traduz em exercício regular de direito, com fulcro no art. 188, I, do CC.”.
4. A concessionária de energia elétrica desconstituiu o direito da parte Recorrente, o que o fez comprovando a existência de relação jurídica, mediante apresentação de ficha cadastral , histórico de consumo da UC geradora do débito, a qual está registrada no nome da parte Recorrente e ordem de serviço acompanhada com Selfie e documento pessoal. Ademais, a parte recorrente não impugnou especificamente a documentação apresentada, em especial a ficha cadastral da UC em seu nome.
5. Diante deste cenário, comprovada a origem da obrigação e o inadimplemento da parte Reclamante, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.
6. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia à parte Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a concessionária de energia, o que não ocorreu.
7. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, é clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.
8. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.
9. ENUNCIADO 114 do FONAJE - “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé”.
10. ENUNCIADO 136 do FONAJE - “O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil”.
11. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
12. Recurso conhecido e improvido.
13. Reconhecida a litigância de má-fé na sentença e mantida por esta Turma. Deixo de fixar honorários, por já terem sido fixados em primeiro grau.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004398-16.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAFAEL ALEXSANDRO DA SILVA VILLASBOAS - CPF: 043.970.781-14 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025